Tribunal: STF
Processo: AI 679261
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO NACIONAL
   DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de
   legislações infraconstitucionais [Código Nacional de Trânsito].
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
4.      Reexame de fatos e
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n.  279
   do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.